Tribunal: TJMT
Processo: 1001448-24.2022.8.11.0006
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001448-24.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WASHINGTON DE ALMEIDA PINHEIRO - CPF: 702.603.231-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA EUCARIS DA CRUZ PINHEIRO LEITE - CPF: 202.550.471-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS. CREDIBILIDADE RECONHECIDA. TEMOR DA VÍTIMA EVIDENCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP
. ALEGADO
BIS IN IDEM
. INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. AGRAVANTE COMPATÍVEL COM O RITO DA LEI 11.340/2006. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Recurso de apelação interposto
contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que
condenou
o apelante
pela prática do crime de
ameaça, tipificado no art. 147,
caput
, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, nos termos da Lei n. 11.340/2006, à pena de 1 mês e 16 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, sob alegação de
bis in idem
.

II
.
Questão em discussão:

Há duas questões em discussão:

(I) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica; e

(II) saber se a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, cumulativamente com as disposições da Lei Maria da Penha, configura
bis in idem.

I
II. Razões de decidir:

1
.
A prova testemunhal, especialmente o depoimento judicial da vítima, foi firme, coerente e harmônico com os demais elementos probatórios, revelando ameaça real, grave e injusta, suficiente para configurar o delito.

2.
A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância e, quando corroborada por outros elementos, é apta a fundamentar condenação.

3.
A negativa do réu é isolada e desprovida de amparo nos autos, não gerando dúvida razoável.

4
. A ausência de oitiva de suposta testemunha presencial (companheiro da vítima) não compromete a credibilidade da prova.

5.
A agravante do art. 61, II, "f", do CP, é compatível com a incidência da Lei Maria da Penha, não havendo
bis in idem
, conforme entendimento do STJ (Tema 1.197).

IV.
Dispositivo e tese:

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação por crime de ameaça no contexto de violência doméstica.”

“2. A aplicação da agravante do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha, não configura
bis in idem
.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 147,
caput
, e 61, II, “f”; CPP, art. 156;

Lei 11.340/2006.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AREsp
2.459.764, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08/04/2024;

STJ, REsp 2.026.129/MS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. TJDFT), Terceira Seção, j. 12/06/2024 (Tema Repetitivo 1.197);

TJMT, Ap. Crim. 1001870-16.2024.8.11.0010, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 29/01/2025;

TJMT, Ap. Crim. 1000440-95.2021.8.11.0022, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 22/08/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
WASHINGTON DE ALMEIDA PINHEIRO
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cáceres
/MT, que
o

condenou
pela
prática
do

crime
previsto
no artigo
147
,
caput
,
do Código Penal
,
com as implicações da Lei n. 11.340/2006 (Maria da Penha), à pena definitiva de 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do apelante,
sob
alegação
de
insuficiência probatória para sustentar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sustentando que a sua aplicação configuraria
bis in idem,
uma vez que o rito processual da Lei Maria da Penha já considera a circunstância da violência doméstica.

O
Ministério Público
, em
contrarrazões, rebateu as teses defensivas e
pugn
ou
pelo
desprovimento
do recurso,
com a manutenção integral da sentença condenatória.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opino
u pelo
desprovimento
do recurso,
por entender que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas e que não há de se falar em
bis in
idem
na
aplicação da agravante em questão.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Com visto, passo à análise dos autos.

Narra a denúncia:

“(...)

Abstrai-se dos autos que no dia 01/11/2021, às 15h00min no Comercial Santa Laura, localizado Rua Padre Cassemiro, nº 2.310, Bairro Santa Cruz, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, o denunciado
WASHINGTON DE ALMEIDA PINHEIRO
, agindo de forma livre e consciente, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
Maria
Eucaris
da Cruz Pinheiro
.

Segundo restou apurado, na data e local supracitados, o denunciado
Washington de Almeida Pinheiro
ameaçou a vítima dizendo as seguintes palavras:
“Que já possui uma arma e vai matar a vítima, porque roubou a herança que era do seu pai, que só não matou ainda por causa da sua mãe, que ainda vai colocar fogo na loja e na casa, em tudo que a vítima tem.

(...)”.

Recebida a denúncia, instaurou-se regular instrução criminal, ao término da qual o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando
o apelante
,

Washington de Almeida Pinheiro
,
pela prática do delito do artigo 147,
caput
, do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha, e
procedeu à dosimetria da pena considerando sua reincidência e a agravante mencionada
.

A condenação foi fundamentada principalmente no depoimento judicial da vítima, corroborado por elementos investigativos, com respaldo em precedentes do STJ quanto à suficiência da palavra da ofendida em casos de violência doméstica, e reconhecendo agravantes legais pertinente
s.

Irresignada, a defesa pugna pela absolvição
do apelante, alegando ausência de demonstração cabal da infração penal, sustentando que a condenação não poderia ser proferida com base exclusiva na palavra da vítima, especialmente havendo menção à presença de terceiro não ouvido judicialmente e inconsistências em detalhes dos relatos.
Sustentou ainda que, havendo dúvidas, deveria ser aplicado a regra do
in dubio pro reo.

O acusado
Washington de Almeida Pinheiro
,
ao ser interrogado
em sede judicial
,

n
egou a prática do crime de ameaça e alegou que sua tia e madrinha, a vítima
Maria
Eucaris
da Cruz Pinheiro Leite
, estaria motivada por desavenças familiares, relacionadas à partilha de bens oriundos de herança.

Manteve firme a negativa de que tenha proferido ameaças de morte ou mencionado possuir arma de fogo, tampouco que tenha dito que colocaria fogo no comércio e residência da ofendida.

A
firmou que procurou a vítima em 2021 para cobrar valor de herança e, ao ser informado de que o dinheiro fora usado com despesas médicas do pai, negou
ter ameaçado ou citado violência, reconhecendo apenas ter dito que ela
“morreria com o peso na consciência”
; declarou não ter mais interesse no bem e não guardar ressentimentos, conforme trecho do depoimento:

“(
...
)

Eu
fui realmente em 2021 lá no Comercial Santa Laura,
aonde
é a loja da minha madrinha, certo? Porque em 2020, em 2012 o meu pai faleceu e essa época eu
tava
preso num furto, como eu sou usuário de drogas, né? Aí pá, como precisava, eu sou filho único, precisava da minha assinatura
pro
inventário, ela ficou e falou: falando
pra
minha mãe, iludindo minha mãe falando, ó, fala para ele assinar que eu vou passar a parte dele, eu sou
ma
d
rinha
dele, não vou
deixar ele
sem receber a parte dele,
tá
? Eu pegava e falava
pra
minha mãe: "Mãe, eu não vou assinar encontro sair daqui, mas eu por uma mãe ficar um pedido pedindo para um filho, logicamente eu acabei assinando
essa esse papel
. Fiquei um certo tempo preso, esperando nada. Eu fico uma cara da minha mãe. Desde 2012 ela não conversa mais com minha mãe. E depois fiquei na parte e que acabou agora eu em 2021 eu fui lá quem
tava
lá era meu tio João que é uma pessoa maravilhosa, é o marido dela. Ele presenciou tudo. Aí cheguei, falei: "Tem como falar com minha madrinha aí, tio?" Eu falei: "Tem foi chamou minha madrinha". Eu peguei e comecei a falar com ela, né? Falei: "Ó, madrinha". Aí eu vim receber a meu pai que a senhora falou que ia dar para mim até hoje não me entregou. Ela começou a falar para mim que o dinheiro tinha sido, ela tinha usado o dinheiro, certo? Eu falei, mas como que
usou o dinheiro? Ela começou a falar, ah, porque depois que seu pai morreu, eu tive que gastar o dinheiro e tal, tal, tal. Como que se antes disso
eu
já tinha assinado o inventário, ela veio jogar assim, tipo que foi gasto com uma desculpa. Falou que foi usado. dinheiro com meu pai, sendo que meu pai tem família, você entendeu? Aí quando eu fiquei assim, eu acho que porque eu li o papel, o processo que veio para mim, única coisa, doutor, que eu acho que eu errei foi eu ter falado, falar: "Olha, se ela não quer me pagar, mas senhora vai morrer e vai levar
pro
túmulo uma dor de consciência para sempre o que a senhora
tá
fazendo com o seu auxiliário. Em momento algum eu falei que eu ia matar ela. Em momento algum eu falei que eu iria tacar fogo nas coisas dela
pro
senhor ver, certo? O marido dela, se o senhor tem sua esposa, o senhor vê uma pessoa
eh
ameaçando a esposa do Senhor, o Senhor não vai servir como testemunha? Portanto, nem o marido dela quis passar, quis ser testemunha de isso que aconteceu no dia que eu fui lá cobrar o meu dinheiro, porque em momento algum eu falei que ia matar logo a minha irmã da minha irmã do meu pai, certo? Que me crismou, me batizou um momento algum. Eu falei que iria fazer algum tipo de mal. Sim, falei que ela ia morrer levando uma dor de consciência
pro
túmulo dela e porque o que ela
tava
fazendo com o afilhado dela. Isso foi o que eu falei.

Em juízo, a
vítima
Maria
Eucaris
da Cruz Pinheiro Leite
,

afirmou que foi ameaçada de morte por
Washington
em seu comércio, onde ele disse possuir
arma e culpou-a pela partilha de bens; dias depois, ele teria arrombado o local, furtado dinheiro e ameaçado incendiá-lo, levando-a a vender o imóvel e mudar-se por medo, conforme trecho do depoimento:

“
(...)

Eh
, ele entrou na loja, né? Ele me ameaçou com palavras horríveis, dizendo que ele vai me matar, que ele tem uma arma que ele ainda não me
matou porque a mãe dele não deixou. Exatamente. Por causa de uma herança que era da minha mãe, que a minha mãe faleceu, tinha uma casa, eu vendi a casa, dividia herança em quatro irmãos e a parte dele eu paguei médico e hospital porque ele teve, o pai dele teve câncer e fui eu quem cuidei. Teve uma cura
tela e eu assumi o meu irmão. Durante 9 meses eu gastei R$ 21.000
,00
e quando saiu essa
herança
(sic
)..

eu peguei a documentação, levei
pra
esposa dele, prestei conta de todo dinheiro que eu gastei com o meu irmão, que até faltou dinheiro, sabe que câncer não tem jeito e gasta mesmo. Aí foi feito,
eh
, prestei conta com a esposa e agora o filho disse que eu roubei esse dinheiro. Tanto é que a casa onde
o
meu irmã
o
morava, que era dele, da mulher, ela vendeu a casa depois e comprou uma outra casa. Não sei onde ela mora, mas eu sei que ela vendeu a casa e comprou uma outra casa. Quer dizer, a herança era do meu irmão e eu tinha direito, sim, de cuidar do meu irmão. E agora ele falou que ele vai me matar.
(....)
é sobrinho de criação que a gente
pegou ele
na hora que ele nasceu. Não sei quem que é pai, quem que é mãe. Desde pequenininho ele sempre teve a índole. E aí tem um histórico dele que
ele é tranqueira.
(....) d
epois de quatro dias dessa ameaça, ele voltou na loja, arrombou a porta da minha loja, levou dinheiro e falou que ele falou para mim que ele ia tacar fogo na minha loja, que ia acabar com tudo. Tanto é que
eu

v
endi
, vendi a casa, vendi a loja, comprei uma casinha pequenininha no outro bairro e morro de medo dele porque ele falou que se ele não me matar, ele vai mandar me matar. Ele tem o revólver,
tá
com ele, a bala
tá
guardada
(...)
.

Superada a exposição dos fatos, passo à análise da tese recursal, que se concentra, em essência, na verificação da suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação do apelante pelo crime de ameaça. Subsidiariamente, discute-se a possibilidade de afastamento da agravante relacionada à violência doméstica.

1 – Da pretensão absolutória por insuficiência de provas

A defesa sustenta que o acervo probatório seria insuficiente para embasar a condenação, alegando que
esta
se apoia exclusivamente na palavra da vítima, a qual, segundo alega, apresentaria contradições. Destaca, em especial, a divergência entre as declarações prestadas na fase policial
,
em que a vítima teria afirmado que seu marido presenciou os fatos
,
e aquelas prestadas em juízo, nas quais afirmou estar sozinha.

Todavia, após minuciosa análise dos autos,
conclui-se que a tese absolutória não merece prosperar.

A
materialidade do delito de ameaça
está devidamente comprovada pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência (
id.
77903604, Pág. 1), Boletim de Ocorrência 2021.285350 (
id.
77903604, Pág. 3-4), Medidas Protetivas de Urgência (
id.
77903604, Pág. 6-8), Termo de Representação Criminal (
id.
77903604, Pág. 16), Relatório de Investigação (
id.
77903604, Pág. 27), além dos depoimentos prestados na fase investigativa e judicial.

Quanto à
autoria delitiva
, ainda que o apelante a negue, o conjunto probatório é robusto, coeso e convergente, demonstrando de forma clara que ele proferiu ameaças contra a vítima, Maria
Eucaris
da Cruz Pinheiro
Leite
, sua tia socioafetiva.

Em seu depoimento judicial (
id.
168143659), a vítima narrou com riqueza de detalhes como se deram os fatos, afirmando que o apelante adentrou em seu estabelecimento comercial e a ameaçou de morte, dizendo que possuía uma arma e que só não a matou porque sua mãe não permitiu. Relatou, ainda, que tais ameaças estavam relacionadas a uma suposta disputa por herança, pois o apelante alegava que ela teria se apropriado indevidamente de valores que lhe pertenciam.

A vítima também relatou que, após o episódio das ameaças, o apelante retornou ao seu estabelecimento comercial, arrombou a porta, subtraiu dinheiro e ameaçou atear fogo no local, o que a levou a vender tanto a casa quanto a loja, por temer pela sua integridade física. Afirmou, ainda, que se mudou para outr
o

bairro
em razão do medo que sente do apelante.

É
notório
que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, que frequentemente ocorrem na clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Tal valor, todavia, não é absoluto, exigindo-se que o depoimento seja firme, coerente e, sempre que possível, corroborado por outros elementos de prova, ainda que circunstanciais. No caso em tela, tais requisitos foram plenamente satisfeitos
.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, gozando de especial credibilidade principalmente quando coerente e harmônica com outros vetores convergentes às lesões sofridas, compatibilizando-as com a dinâmica do crime, servindo de material suficiente ao desate condenatório
. (
STJ,
AREsp
. 2459764, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 08/04/2024
).

Neste sentido, é pacífico o entendimento deste E. Tribunal.

“
(...) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova dos autos (...)”.
(TJMT, Apelação Criminal n. 1001870-16.2024.8.11.0010, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. em 29/01/2025)

No tocante à alegação defensiva de que o crime teria sido presenciado pelo Sr. João Atanásio Pereira Leite, companheiro da vítima, cuja oitiva não foi realizada, observa-se que tal fato não compromete a credibilidade do depoimento da ofendida, que se manteve coeso e harmônico com o restante do conjunto probatório.

Cumpre salientar que o crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se no instante em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo irrelevante a efetiva execução da ameaça. No caso concreto, o temor da ofendida restou sobejamente comprovado. Em juízo, afirmou:

"Morro de medo pelo seu favor, eu tenho pavor. [...] quando chegava um motoqueiro na porta da minha loja, eu quase desmaiava, tremia. Eu tenho medo, tenho pavor, tenho pânico".

T
ais declarações revelam, de forma inequívoca, o abalo emocional causado pelas ameaças, sendo suficiente para configurar o tipo penal.

A negativa do apelante, por sua vez, mostra-se isolada nos autos, sem qualquer respaldo probatório, configurando mera tentativa de afastar a responsabilidade penal que lhe recai.

Ademais, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, incumbe à parte que alega produzir a prova necessária à sustentação de sua tese. Assim, se a defesa entendia essencial a oitiva do Sr. João Atanásio Pereira Leite, deveria tê-la requerido oportunamente — o que não ocorreu.

A propósito, colaciono precedente de minha relatoria:

“
(...)
O
apelante não logrou demonstrar que agiu sob injusta agressão, tampouco moderadamente, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal

(...)
.
” (TJMT, Ap. Crim.
1000440-95.2021.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025)
.

Quanto às supostas inconsistências no depoimento da vítima, apontadas pela defesa, também não prosperam. Trata-se de divergências periféricas, naturais com o decurso do tempo, que em nada comprometem a essência e a veracidade do relato, tampouco o valor probatório conferido ao seu testemunho.

Diante de todo o exposto, verifica-se que o conjunto probatório é firme, coerente e suficiente para a manutenção do decreto condenatório. A palavra da vítima, aliada ao contexto de conflito familiar e ao temor demonstrado, afasta qualquer dúvida razoável, não se podendo invocar o princípio do
in dubio pro reo
.

Assim, estando demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, é impositiva a manutenção da condenação.
A absolvição por insuficiência de provas, portanto, deve ser rejeitada.

2 –

Da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

No que concerne à alegação de
bis in idem
na aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha,
tal argumento não merece
acolhida
.

Ainda que engenhosa, a tese não encontra respaldo na jurisprudência pátria. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.197), firmou entendimento no seguinte sentido:

"
a
aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006),
não configura bis in idem
"
(STJ, REsp n. 2.026.129/MS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 12/6/2024).
– Destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça adota posicionamento idêntico:

"APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE SUA PRESENÇA – DEFENSOR PRESENTE EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – ARGUIÇÃO NÃO ATRIBUÍDA PELO DEFENSOR EM MOMENTO OPORTUNO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – DICÇÃO DO ART. 563, DO CPP – PRELIMINAR
REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F”, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DE BIS IN IDEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade processual em virtude da realização de audiência de instrução sem a presença do acusado, quando a defesa esteve presente em todo o ato processual e não arguiu em momento oportuno. Efetivo prejuízo não demonstrado, consoante exige o art. 593 do Estatuto Processual Penal.

Não há falar em insuficiência do conjunto probatório quando as provas produzidas ao abrigo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime.

As declarações da vítima em crimes cometidos às ocultas no âmbito doméstico e familiar possuem especial relevância, mormente quando firmes e amparadas em depoimento de testemunha, assim, a condenação se mostra escorreita, razão pela qual é inadmissível o pleito absolutório (TJMT, AP n. 77671/2014).

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em bis in idem na concomitante aplicação do rito processual da Lei n. 11.340/2006 e reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
. (
TJMT, Ap. Crim.
0003457-15.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j.
05/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021)
.
– Destaquei.

I
sso porque a Lei Maria da Penha possui natureza eminentemente processual e protetiva, voltada à salvaguarda da mulher em situação de vulnerabilidade no contexto doméstico e familiar. Já a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", tem natureza material, incidindo na dosimetria da pena quando verificado o abuso da relação de poder, autoridade, coabitação ou hospitalidade
,
como claramente se deu no presente caso.

Portanto,
não
há qualquer incompatibilidade ou duplicidade punitiva,
não h
avendo
que se falar em
bis in idem
na aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto
por
WASHINGTON DE ALMEIDA PINHEIRO
,
mantendo
-se
incólume
sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025